Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-41.2018.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002225-41.2018.8.14.0084
APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: JOAO EVANGELISTA SIQUEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. MUNICÍPIO DE FARO. LEI MUNICIPAL N
° 58/1997.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE 50% PARA 30%. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
ATO ILEGAL E ABUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Lei Municipal nº 58, de 01 de outubro de 1997 (Plano de Carreira, cargos e Salários e Quadro de Pessoal da Prefeitura de Faro), no artigo 24, assegura aos servidores possuidores do 3º grau completo, (curso nível superior), gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

2. A supressão realizada pelo município do percentual de 50% para 30% viola o princípio da legalidade, o qual constitui um dos alicerces fundamentais do regime jurídico-administrativo.

3. Não é lícito ao Poder Público negar cumprimento a legislação posta sob o argumento de que não há disponibilidade financeira.

4. Nos termos do art. 169, § 1º da Constituição Federal, a elaboração das Leis que concedam vantagens ou aumentem a remuneração dos servidores pressupõe a prévia comprovação de dotação orçamentária.

5. No caso, o Município, na condição de ente público, não pode deixar de cumprir as suas obrigações, especialmente, quando se tratar do salário dos servidores municipais, como na hipótese, que reduziu de forma ilegal a gratificação de nível superior do servidor público, configurando ato ilegal e abusivo. Sentença mantida.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível 0002225-41.2018.814.0084, da Comarca de Faro.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em C
ONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE FARO
,
em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(proc. n
o
0002225-41.2018.814.0084), ajuizada por
JOAO EVANGELISTA SIQUEIRA PINTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que ao Ente requerido que restabeleça
a gratificação de nível superior a
o percentual de 50% sobre o vencimento base do servidor, bem como determinou o pagamento dos valores retroativos não integralizados, a contar de janeiro de 2017, fixando, ainda, multa diária na hipótese de descumprimento e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Pela
petição inicial
, o autor/apelado relata que é servidor público, ocupante do cargo de Professor do Município de Faro, sendo que a partir do mês de janeiro de 2017 teve a sua Gratificação de Nível Superior, reduzida de forma indevida pelo requerido de 50% para 30% sobre o vencimento-base, aduzindo, ainda, que desde a sua admissão ao cargo público sempre recebeu a

referida gratificação, razão pela qual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, pugnando pelo restabelecimento da referida gratificação de nível superior de 50% e pelo pagamento dos retroativos (id 2272778).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
FARO
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, argumenta que em decorrência de grande dificuldade financeira não possui condições de efetuar o pagamento da gratificação de nível superior no patamar de 50%, afirmando que vem realizando o pagamento no percentual de 30% para todos os servidores que possuem direito a gratificação, assim como alega que a sua realidade financeira também não permite o pagamento dos valores retroativos.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados (Id 2272783).

O apelado não apresentou contrarrazões à Apelação, conforme certidão (Id 2272785).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso no duplo efeito (
Id 2282346)
.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a Sentença de primeiro grau (Id 2454192).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

No caso vertente, o cerne da demanda consiste em analisar o direito do servidor público do Município de Faro, ocupante do cargo de professor de receber a gratificação de nível superior no patamar de 50% (cinquenta por cento), o qual foi reduzido pelo município apelante para o percentual de 30% (trinta por cento), a partir de janeiro de 2017, sob a justificativa de impossibilidade financeira de arcar com o pagamento da gratificação no referido percentual.

Compulsando os autos, verifico que o apelado foi aprovado, mediante concurso público, para o cargo de professor de ensino fundamental, tendo sido nomeado em 02/03/2006, conforme Decreto Municipal nº 495/2006 (Id 2272778 - Pág. 13).

Além disso, analisando os contracheques do apelado, verifica-se que no ano de 2016, o servidor recebia a gratificação de nível superior no patamar de 50%, entretanto, a partir do
mês de janeiro de 2017,

o percentual foi diminuído para 30%, conforme comprovam os contracheques do recorrido (Id 2272778)
.

Sobre a questão discutida nos autos, vale destacar o disposto no art. 24 da Lei Municipal nº 58, de 01 de outubro de 1997 (Plano de Carreira, cargos e Salários e Quadro de Pessoal da Prefeitura de Faro, a seguir transcrito:

“Art. 24. - Aos servidores possuidores do 3º grau completo, (curso nível superior), fica assegurado a gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base”.

Ademais, verifico que o próprio Apelante, em suas razões, declara que a legislação municipal vigente, prevê o pagamento da referida gratificação no patamar de 50% (cinquenta por cento), se limitando a alegar a dificuldade financeira para realizar o pagamento da gratificação e dos valores retroativos, determinados na sentença de primeiro grau.

Desse modo, resta evidenciado que a supressão realizada pelo município do percentual de 50% para 30% viola o princípio da legalidade, o qual constitui um dos alicerces fundamentais do regime jurídico-administrativo.

No entanto, pretende o apelante a reforma da sentença sob o argumento de que o mesmo não detém de disponibilidade financeira para o pagamento do adicional no percentual de 50% ou para o pagamento dos valores retroativos fixados em sentença.

Sobre o assunto, convém destacar o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal:

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.

Nesse particular, esclareço que não é lícito ao Poder Público negar cumprimento a legislação posta sob o argumento de que não há disponibilidade financeira para tanto.

Isso porque, nos termos do art. 169, § 1º da Constituição Federal, a elaboração das Leis que concedam vantagens ou aumentem a remuneração dos servidores pressupõe a prévia comprovação de dotação orçamentária.

Corroborando meu entendimento, cito o precedente seguinte:

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 169, CF. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 73, V E VIII, DA LEI 9.504/97 NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÕES DO TSE Nº 21.054 e 21.296. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL POR MEIO DE DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA OU PARALELISMO DAS FORMAS. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI MUNICIPAL Nº 804/09 RETROAGIR PARA PERÍODO EM QUE VIGIA A LEI MUNICIPAL Nº 800/08, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. DANO MORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não se há que falar em ausência de impugnação específica se a apelação tem por objetivo o reexame das questões decididas, característica própria deste tipo de recurso. -
É descabido ao Poder Público alegar falta de dotação orçamentária para o cumprimento de lei, pois a elaboração desta pressupõe a prévia comprovação de dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, inciso I, da CF, sob pena de se admitir o exercício da atividade legislativa
contrária ao referido dispositivo constitucional. - Hipótese em que a lei municipal não se limitou a dar reajuste linear à categoria dos professores, mas sim reestruturou a carreira do magistério, configurando modalidade de aumento de remuneração diversa da revisão geral. Resoluções do TSE nº 21.054 e 21.296. - Em atenção ao princípio da simetria ou paralelismo das formas, uma norma somente pode ser revogada por outra da mesma hierarquia. Precedentes do STF. - “A nova lei terá efeito imediato, e não retroativo, ressalvadas as hipóteses em que reconhece a sobrevivência da lei revogada para disciplinar os efeitos de situações já consolidadas na sua vigência” (Maria Helena Diniz). - Hipótese em que a recorrente deixou de provar o nível e classe que se encontra na carreira e quais as provas baseariam seu pedido de progressão. - O pagamento a menor que teve como lastro um ato administrativo, embora equivocado, não é suficiente para gerar constrangimento capaz de caracterizar dano moral, ainda que a parte requerente tivesse direito aos vencimentos. (TJ-RN - AC: 20140260915 RN, Relator: Desembargador Ibanez Monteiro, Data de Julgamento: 08/03/2016, 2ª Câmara Cível)” (grifei)

Destarte, constitui presunção da Lei de Responsabilidade Fiscal que a despesa orçamentária criada pela
Lei Municipal nº 58, de 01/10/1997,
tenha a prévia comprovação de dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, necessária para o cumprimento da lei municipal que assegura o pagamento da referida gratificação ao servidor público.

De outro lado, verifica-se que o apelante não comprova a alegada impossibilidade financeira para efetuar o pagamento do percentual, bem como dos valores retroativos, tendo se limitado a afirmar genericamente a suposta ausência de recursos públicos suficientes para o pagamento integral da gratificação.

Nesse particular, ressalto que nem mesmo os limites de despesas com pessoal fixados na Lei de Responsabilidade fiscal podem servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor'
(AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1ª T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05.04.2018)" (AgInt no REsp 1.772.604/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/04/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 60.779/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/08/2019; AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/12/2018. 2. "Afigura-se inadequado o pedido de instauração do incidente de inconstitucionalidade do art. 19, § 1o., IV da LRF, com fulcro no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10/STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie" (AgRg no AREsp 475.187/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/11/2015). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1431119 RN 2014/0017185-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)”. (grifei)

Portanto, o recurso oposto não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida a sentença guerreada.

Ante o exposto,
na esteira do Parecer Ministerial
,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a Sentença, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Palatino Linotype"; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4; mso-font-alt:serif; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870265 1073741843 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Cabeçalho Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Rodapé Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.MsoPageNumber {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Corpo de texto Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Recuo de corpo de texto Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:14.15pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.CabealhoChar {mso-style-name:"Cabeçalho Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Cabeçalho; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.RodapChar {mso-style-name:"Rodapé Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Rodapé; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.CorpodetextoChar {mso-style-name:"Corpo de texto Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Corpo de texto"; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.RecuodecorpodetextoChar {mso-style-name:"Recuo de corpo de texto Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Recuo de corpo de texto"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only;}size:21.0cm 842.0pt; margin:2.0cm 70.9pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:42.55pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 18/11/2020